Tribunal: TJSP
Processo: 3010074-32.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Vínculo Empregatício e Verbas Trabalhistas. Readequação de Acórdão.
I. Caso em Exame
1. Sâmya Carolina Oler moveu ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que, como Soldado PM Temporário, deve receber verbas trabalhistas e previdenciárias. A sentença de primeira instância reconheceu parcialmente os direitos e a Apelação Cível da

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Vínculo Empregatício e Verbas Trabalhistas. Readequação de Acórdão.
I. Caso em Exame
1. Sâmya Carolina Oler moveu ação contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando que, como Soldado PM Temporário, deve receber verbas trabalhistas e previdenciárias. A sentença de primeira instância reconheceu parcialmente os direitos e a Apelação Cível da Fazenda foi parcialmente provida, exceto quanto ao pedido de adicional de insalubridade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar gera vínculo empregatício e obrigações trabalhistas, à luz do Tema n.o 1.114 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no julgamento do Tema n.o 1.114, decidiu que o serviço auxiliar de Polícia Militar não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas.
4. Com base nesse precedente vinculante, o acórdão deve ser readequado para dar provimento ao recurso da Fazenda Pública e julgar improcedentes as pretensões da autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão readequado para o provimento ao recurso de Apelação Cível da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o consequente julgamento de improcedências dos pedidos formulados na inicial.
Teses de julgamento: 1. O serviço auxiliar de Polícia Militar não gera vínculo empregatício (STF, Tema 1.114). 2. Não há obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária para o prestador voluntário de serviço auxiliar da Polícia Militar.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 7o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 98, § 3o, 487, I, 1.030, II. STF, RE 1231242/SP, Tema n.o 1.114.